Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-12.2022.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-12.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA SILVA - CPF: 384.438.211-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDO LUIZ VARJAO - CPF: 531.431.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 033.959.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

In casu
, para além da confissão judicial do réu, a versão deduzida pelo órgão acusatório encontra amparo em prova documental e nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, tudo a comprovar que o ora apelante conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, não havendo falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VANDERLEI SOUZA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VANDERLEI SOUZA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 1000578-12.2022.811.0092, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de

06 (seis) meses de detenção
,

a serem cumpridos em
regime inicial
aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,
substituída
a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos
, sem prejuízo, ainda, da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões no ID 197535189, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, ao argumento de que
não houve lesividade na conduta por ele perpetrada
, visto que
“não ofereceu risco a ninguém, o dano causado por ele foi patrimonial e o único prejudicado foi ele mesmo” sic
.

Contrarrazoando o apelo no ID 197535192, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID 198177174, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em
pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 197535186), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória (ID 197534695) que, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Nascente do Taquari, próximo ao Canil Municipal, na cidade e comarca de Alto Taquari/MT, o ora apelante
VANDERLEI SOUZA SILVA
conduziu o veículo automotor de placa KFC9450 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consoante relatado pelo
Parquet
, o acusado conduzia o mencionado veículo pela via pública e acabou colidindo com um poste de energia elétrica, ensejo em que a Polícia Militar fora acionada por populares. Chegando ao local da ocorrência, os agentes de segurança pública identificaram o réu, que estava com sangramento no nariz e em visível estado de embriaguez; tendo sido conduzido à Delegacia para lavratura do respectivo auto flagrancial e demais providências.

Por tais fatos,
VANDERLEI SOUZA SILVA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306 do CTB
, sendo-lhe imposta a reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de dois meses.

No mesmo édito condenatório, o d. Juízo
a quo
promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos – da qual deve ser deduzida o valor já quitado pelo réu à título de fiança, cabendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais a escolha da entidade a ser beneficiada.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o apelante, vindicado a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição:

A par do relatado, o estandarte defensivo consiste no pleito de absolvição (art. 386, inc. III, CPP), sob a alegação de que, ainda que formalmente típico, o ato comissivo perpetrado pelo réu não causou perigo de lesão a bem jurídico alheio.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, é de curial sabença que para a caracterização do tipo penal insculpido no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito,
não é necessária a constatação de direção anormal
pelo condutor do veículo – nada obstante,
in casu
, isso esteja evidenciado, haja vista que consoante relatado,
o apelante colidiu com um poste de energia elétrica em via pública
.

E assim o é porque a
Lei n.º 11.705/2008 suprimiu do tipo penal em comento o elemento normativo ‘
expondo a dano potencial a incolumidade de outrem’
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, sendo dispensável a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que “
não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público
” (STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015)
.

Logo, tratando-se a hipótese de fato ocorrido no ano de 2022, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, situação essa que, consoante demonstrado a seguir, restou sobejamente comprovada pelos elementos probatórios angariados durante a persecução criminal.

De início,
curial rememorar que com o advento da Lei n.º
12.760/2012,
o tipo penal previsto no art. 306 do CTB, comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato necessário.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que a provocação de excitação ainda pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também, por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

E com a nítida intenção de conter a impunidade (de forma até mesmo redundante), o legislador incluiu o §2º no art. 306, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante pode ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Além disso, a Lei n.º 13.840/2019, acrescentou o §4º ao art. 306 do CTB, dispondo que qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia– INMETRO poderá ser utilizado para determinar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro (bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por profissional da saúde, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo da dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Extrai-se dos autos que a
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante (ID 197534674), do boletim de ocorrência (ID 197534675), auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 197534684), auto de exame de corpo de delito (ID 197534685), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que se refere à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
VANDERLEI SOUZA SILVA
na empreitada delitiva e respaldar sua condenação, pois, nada obstante tenha permanecido em silêncio quando de seu interrogatório extrajudicial (ID 197534880),
sob o crivo do contraditório
admitiu, em síntese, que na data fatídica, após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, conduziu o veículo automotor de placa KFC9450.

Tem-se, ainda, os relatos judiciais de
Arlindo Luiz Varjão
e
Murilo Pereira Faleiro
(ID 197535175), policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais foram uníssonos em relatar que, no dia fatídico, populares acionaram a guarnição em decorrência de um acidente automobilístico; e, com efeito, chegando ao local, lograram visualizar o veículo em choque com um poste de energia elétrica, estando o ora apelante do lado de fora do veículo, apresentando um sangramento na região do nariz e sinais evidentes de embriaguez, tais como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, dispersão e confusão mental. Os agentes de segurança afirmaram, por fim, que após encaminharem o denunciado para atendimento médico, realizaram a condução dele à Delegacia para elaboração do respectivo auto flagrancial.

Nesse ponto, a propósito, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, merece destaque o teor do Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora anexado no ID 197534684, por meio do qual restou atestado que, no momento da abordagem, além de apresentar sonolência, vermelhidão nos olhos, hálito alcoólico, dificuldade em equilibrar-se, fala alterada, exaltação e ironia, o ora apelante mostrava-se desorientado, tanto que sequer sabia declinar o local em que estava.

Portanto, a aludida prova documental, atrelada à confissão judicial do réu e aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, constitui arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria que recai sobre
VANDERLEI
, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante
.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI SOUZA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 1000578-12.2022.811.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024